Tribunal: STF
Processo: ARE 1365107
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos.



    Sustenta a parte recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 6º da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega, em suma, que não se aplica o prazo decadencial ao seu pleito, uma vez que não pretende a revisão do benefício atual, mas sim a concessão de um novo benefício.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem decidiu que no caso de pretensão de revisão da RMI de benefício originário, com repercussão em pensão por morte, o prazo decadencial incide em relação ao precedente, não havendo se falar em renovação do prazo pela concessão da pensão por morte. Trago à colação trecho do acórdão proferido:



    “Assim, o pedido autoral não deve ser acolhido, pois, flagrante a decadência do direito. O benefício originário foi concedido em06/1995 e, portanto, o prazo decadencial de revisão do ato de concessão inicia a partir do dia 01/08/1997 (levando em conta que a primeira prestação superveniente à instituição da decadência - pela MP 1.523-9/97 - foi paga em 07/1997). O pedido administrativo de revisão somente foi efetuado em 27/04/2020”.



    Verifico que a decisão proferida está de acordo com o entendimento desta Corte, que no julgamento do RE 630.501/RS (tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



     “(...) para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas ”.



    Corroborando o entendimento supra, têm-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1309868 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LEI Nº 9.528/97. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. 1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI Nº 708.897-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, acolhendo a arguição de decadência. 3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 685033 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10/9/2013).



    Ademais, divergir do entendimento firmado pela Turma de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa’. (RE 1015820 AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/9/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente